Tribunal: TJDFT
Processo: 0751176-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE CONTATO DO OFENSOR COM A FILHA DO EX-CASAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. REMESSA DA QUESTÃO AO JUÍZO DE FAMÍLIA. ERRO DE PROCEDIMENTO. COMPETÊNCIA HÍBRIDA E CUMULATIVA (CRIMINAL E CIVIL) DO JUIZADO ESPECIALIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DISCUSSÃO QUANTO AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CAUSA DE PEDIR FUNDADA DIRETAMENTE NA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ATUAL SOFRIDA PELA GENITORA/VÍTIMA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Reclamação criminal proposta pelo ofensor contra decisão proferida por Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher que, em sede de Medidas Protetivas de Urgência, concedeu prazo de 90 (noventa) dias para que as partes resolvam o conflito referente à visitação da filha em comum na seara competente - juízo de família -, de modo que, ao final do prazo, seja reanalisada a decisão que estendeu medidas protetivas então vigentes a familiares da ofendida, inclusive os filhos.

2. Questões relativas ao direito de convivência e visitação devem, em regra, ser dirimidas perante o juízo de família. Todavia, a Lei no 11.340/2006 - Lei Maria da Penha – trouxe ao ordenamento jurídico novos propósitos tutelares, ampliando a competência dos Juizados para conhecer de demandas familiares

3. Conforme dispõe a Lei no 11.340/2006, é facultado ao juízo de violência doméstica e familiar contra a mulher restringir ou suspender o direito de convivência e de visitação, no caso de se mostrar como medida necessária para a proteção da mulher e de seu núcleo familiar, vítimas de violência doméstica. Não há que se falar em sobreposição da competência do juízo cível, pois tais medidas se revestem das características próprias das medidas protetivas de urgência, de natureza diversa do regramento dado pelo direito de família.

4. “Em atenção à funcionalidade do sistema jurisdicional, a Lei Maria da Penha tem por propósito centralizar no Juízo Especializado de Violência Doméstica Contra a Mulher todas as ações criminais e civis que tenham por fundamento a violência doméstica contra a mulher, a fim de lhe conferir as melhores condições cognitivas para deliberar sobre todas as situações jurídicas daí decorrentes, inclusive, eventualmente, a dos filhos menores do casal, com esteio, nesse caso, nos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e demais regras protetivas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. (...) No contexto de violência doméstica contra a mulher, é o juízo da correlata Vara Especializada que detém, inarredavelmente, os melhores subsídios cognitivos para preservar e garantir os prevalentes interesses da criança, em meio à relação conflituosa de seus pais.” (STJ, REsp 1550166/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE).

5. RECLAMAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA QUE O JUÍZO RECLAMADO DELIBERE, COMO LHE APROUVER, SOBRE O SUPOSTO DIREITO DO OFENSOR REFERENTE À VISITAÇÃO DA FILHA COMUM DO CASAL, FACE À COMPETÊNCIA HÍBRIDA E CUMULATIVA (CRIMINAL E CIVIL) DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.